Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-43.2023.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-43.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Acidente de Trânsito, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JULIETA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.210.031-00 (APELANTE), G. DO CARMO SOUZA PRADO & CIA LTDA - CNPJ: 17.815.768/0001-16 (APELADO), MARIANA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 891.340.281-53 (ADVOGADO), GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO - CPF: 570.729.571-20 (APELADO), ADRIANA HONORATO DE JESUS - CPF: 012.169.901-31 (APELADO), JULIETA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.210.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO TÁCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de prestação de contas, sob fundamento de ausência de comprovação do contrato verbal de locação e inadimplência de alugueres, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à análise: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de provas requeridas pelo autor; (ii) se existem elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de um contrato verbal de locação entre as partes.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento tácito de pedido de produção de prova testemunhal, sem fundamentação expressa, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o ponto controvertido é a existência de contrato verbal de locação.

4. Há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução processual.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa o indeferimento tácito da produção de prova testemunhal requerida para comprovar contrato verbal de locação, quando a controvérsia depende de matéria fática controvertida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 369, 370, parágrafo único, e 550.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJMT, Ap. Cív. 1001257-15.2020.8.11.0049, Rel. Des.ª Clarice Claudino, j. 08.07.2025; TJMG, Ap. Cív. 5017938-90.2022.8.13.0105, Rel. Des. Fernando Lins, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO SCURUPA, representado por sua inventariante JULIETA PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação de Exigir Contas (Processo nº 1001166-43.2023.8.11.0008), ajuizada em face de G DO CARMO SOUZA PRADO & CIA LTDA ME, GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO e ADRIANA HONORATO DE JESUS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência de contrato verbal de locação e à inadimplência de alugueres, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10 por cento sobre o valor da causa (cf. id. n° 340716367).

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem deixou de apreciar e indeferiu tacitamente sucessivos pedidos de produção de prova oral, formulados desde a petição inicial, na impugnação à contestação, na audiência de conciliação e em petição posterior, não obstante a controvérsia envolver contrato verbal, cuja comprovação dependeria de prova testemunhal.

No mérito, alega que existem indícios documentais suficientes da existência de contrato verbal de locação, notadamente recibo de pagamento de aluguel no valor de R$ 1.800,00, datado de março de 2019, bem como troca de e-mails que indicariam o pagamento mensal de alugueres pelos apelados, sustentando que tais elementos foram indevidamente desconsiderados na sentença, a qual teria se baseado exclusivamente nas alegações defensivas.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com a condenação dos apelados ao pagamento dos alugueres inadimplidos no período indicado, bem como a revisão da verba honorária, para que seja fixada com base no proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa (cf. id. n° 340716368).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 340716373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de provas requeridas pelo autor, bem como se existem elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de um contrato verbal de locação entre as partes.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de exigir contas, prevista nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, possui natureza dúplice e desenvolve-se em duas fases distintas: na primeira, apura-se a existência do direito do autor de exigir contas; na segunda, uma vez reconhecido esse direito, procede-se à análise das contas apresentadas, com a apuração de eventual saldo credor ou devedor.

Na hipótese dos autos, ainda na primeira fase da demanda, em que se discute exclusivamente a existência do dever de prestar contas, verifica-se que o apelante requereu reiteradamente a produção de prova oral para comprovação do alegado contrato verbal de locação de imóvel objeto de compra e venda até sua quitação, especialmente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, tendo formulado tais pedidos na petição inicial (cf. id. 113982364), na impugnação à contestação (cf. id. 142299588), na audiência de conciliação realizada em 03/12/2024 (cf. id. 177473639) e, novamente, em petição específica protocolada em 09/05/2025 (cf. id. 193357134).

Todavia, o juízo de primeiro grau, sem apresentar fundamentação mínima para o indeferimento das provas oportunamente requeridas, julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de ausência de prova do contrato verbal de locação.

Ocorre que, à luz do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado detém o poder de indeferir a produção probatória, desde que o faça por meio de decisão devidamente fundamentada, demonstrando de forma clara e concreta a inutilidade ou o caráter meramente protelatório da diligência requerida.

Logo, a ausência de apreciação expressa do requerimento probatório, ainda que o julgador entenda, em tese, pela sua desnecessidade, configura o denominado indeferimento tácito, incompatível com o dever de fundamentação imposto pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada, porquanto frustra o exercício do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da decisão proferida.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido:

“Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização. Promessa Verbal De Contemplação Em Consórcio. Cerceamento De Defesa. Sentença Anulada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Herdeiros de consumidor falecido apelam da sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de promessa de contemplação imediata em consórcio para aquisição de caminhão, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a nulidade da sentença por falta de imparcialidade do Magistrado prolator; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento tácito de prova oral requerida.

III. Razões de decidir

3. Afastamento do Juiz por decisão administrativa do CNJ não acarreta, por si só, nulidade das decisões anteriormente proferidas, especialmente quando ratificadas pelo Julgador substituto.

4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento tácito de prova testemunhal destinada a comprovar alegação de vício de consentimento decorrente de tratativas pré-contratuais, quando a controvérsia envolve matéria fática relevante.

5. O falecimento do autor não impede a produção de prova indireta por terceiros, sendo assegurado aos herdeiros o direito de demonstrar o vício alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova oral requerida para demonstrar vício de consentimento, quando a controvérsia envolve promessa verbal pré-contratual não refletida nos autos".

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 369, 370 e 372.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5003789-35.2023.8.13.0241.”

(TJMT - N.U 1001257-15.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO SENTENCIANTE – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O indeferimento tácito da produção de prova testemunhal requerida caracteriza o cerceamento do direito de defesa e constitui vício que macula de nulidade a sentença proferida.”

(TJ-MT - APL: 00093754820148110003 124754/2016, Relator.: DES . SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2016)

Em outros tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO TÁCITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA - O indeferimento tácito ou não fundamentado da produção de provas oportuna e devidamente especificadas nos autos caracteriza cerceamento de defesa, ainda que o magistrado entenda pela sua desnecessidade - Configura cerceamento de defesa e causa prejuízo à parte o julgamento de improcedência por ausência de comprovação do alegado, nos casos em que haja expresso requerimento de produção de provas nos autos.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50179389020228130105, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE TENHA HAVIDO QUALQUER DECISÃO EXPRESSA ACERCA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS DAS RÉS. INDEFERIMENTO TÁCITO QUE CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACOLHERAM A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E JULGARAM PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DE AMBOS OS APELOS. UNÂNIME.”

(TJ-RS - Apelação: 70076959998 PORTO ALEGRE, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 19/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2018)

Ademais, constata-se manifesta contradição na sentença recorrida, na medida em que, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, o juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido justamente na ausência de provas acerca da existência da relação locatícia.

Tal proceder mostra-se incompatível com a lógica processual e rechaçado pela jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, pois não é admitido que se impeça a produção probatória requerida pela parte e, ao mesmo tempo, se julgue improcedente a pretensão sob o argumento de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Aliado a isso, observa-se a existência de indícios relevantes que indicam a verossimilhança da tese autoral e justificam a instrução do feito.

Isso porque constata-se a existência de dois documentos que podem ser considerados indícios relevantes da relação locatícia alegada pelo autor: um recibo de pagamento no valor de R$ 1.800,00, datado de 11/03/2019 (cf. id. n° 142300891) e um e-mail datado de 04/06/2019 (cf. id. n° 140063696, pág. 18), enviado por Julian Scurupa (herdeiro do de cujus) à advogada Lucila Cristina Piedade Prestes Capatto, que detinha procuração dos réus juntada nos autos de inventário (cf. id. n° 340716351, p. 4).

O referido e-mail contém informação relevante acerca do acordo verbal de locação, ao consignar que “
até o pagamento final a Sra. Adriana e o Sr. Geomildo vêm pagando o valor mensal de R$ 1.800,00 a título de aluguel, sendo estes os compromissos assumidos
”, constituindo, portanto, indício consistente da existência do pacto locatício verbal até a quitação do imóvel, especialmente por ter sido encaminhado à advogada dos réus e juntado aos autos pelas próprias rés em sua contestação.

Ainda que tais elementos não sejam bastantes para, por si sós, comprovar de forma definitiva a existência da relação locatícia sustentada, são suficientes para justificar a abertura da instrução processual e oitiva das testemunhas indicadas, única via adequada para elucidar os fatos controvertidos neste caso concreto.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instrução do feito, com a produção da prova oral requerida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026